Tribunal: TJDFT
Processo: 0725729-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725729-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILDEMAR FELIX ASSUNCAO E SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão Id. 198963717, proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0707158-95.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora de 15% da remuneração líquida do Executado, nos seguintes termos: “Decido sobre o pedido de penhora salarial, ID 195012336. O Senado Federal, no ofício de reposta ID 198161680 juntou aos autos os três últimos contracheques do executado. Em situações excepcionais, desde que comprovado que a penhora não atingirá o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares, o eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões etc. para pagamento de quirógrafos comuns. Na hipótese, a média salarial do executado é R$ 17.000,00 líquido. A penhora sobre o salário, portanto, não viola aos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana se deferida em percentual de 15%, pois resta ao executado a média de R$ 15.000,00/mês destinados a manutenção das despesas ordinárias. Conclui-se que o caso, portanto, se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário, razão que defiro o pleito. Traga o exequente planilha atualizada do débito para implementação dos descontos. Feito, oficie-se ao Senado Federal determinando a penhora de 15% do salário de Wildemar Felix Assunção e Silva até o limite do débito exequendo, o qual será informado na planilha”. Em síntese, o Agravante suscita que o Agravado percebe, mensalmente, o importe bruto de R$ 29.942,65, o que justifica a majoração da penhora para 30% dos rendimentos líquidos. Alega que a constrição de 30% da remuneração líquida do devedor não impedirá a manutenção do seu sustento e de sua família, além de não representar ofensa à dignidade. Requer a antecipação da tutela para deferir o pedido de majoração da penhora para 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, até a quitação integral do débito. Preparo comprovado (Id. 60683747). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão de efeito suspensivo ativo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Assim, é possível abrandar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso, trata-se de cumprimento de sentença de dívida decorrente de Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC. O Juiz a quo determinou a penhora de 15% sobre o valor líquido, na folha de pagamento do Agravado (executado), a ser realizado mensalmente até o adimplemento integral da dívida de R$ 217.713,40 (Id. 121402243). Conforme se extrai dos autos de origem (Id. 198161680), dos R$ 29.942,65 recebidos, são abatidos imposto de renda, pensões alimentícias e outras quantias, resultando na remuneração líquida mensal em torno de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Verifico que a penhora mensal de 15% da remuneração líquida do devedor, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, já que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida. Sendo assim, em que pesem os argumentos do Agravante, considero necessário ouvir a parte contrária, em especial se o aumento do percentual comprometerá sua subsistência ou de sua família, a fim de melhor elucidar a questão. Ademais, a r. decisão agravada é insuscetível de causar ao Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento de mérito. Assim, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora